Tribunal: TJES
Processo: 0000067-51.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000067-51.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: VANDERLEI LITTIG e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. RECUSA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ART. 400 DO CPC. SANÇÃO. ADVERTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de contrato de financiamento e de seguro prestamista, formulado pelo Espólio de Vanderlei Littig.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar se existem elementos para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor; (ii) definir se a apresentação dos documentos no curso do processo descaracteriza o interesse de agir; e (iii) estabelecer se a advertência judicial sobre a aplicação da sanção prevista no art. 400 do Código de Processo Civil configura gravame ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: REJEITADA. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prevalece quando o impugnante não apresenta provas capazes de infirmar a concessão do benefício, ônus que lhe compete por força dos §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. O interesse processual, analisado sob a ótica da necessidade e utilidade no momento da propositura da ação, se configura diante da recusa da instituição financeira em fornecer a documentação na via extrajudicial.

3. A posterior apresentação dos documentos no curso do processo, em cumprimento a uma determinação judicial, configura reconhecimento da procedência do pedido, nos termos da alínea “a” do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil, e não afasta o interesse de agir original.

4. A decisão que adverte sobre a possibilidade de admitir como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar com os documentos, em caso de descumprimento da ordem de exibição, aplica a expressa previsão do art. 400 do Código de Processo Civil.

5. A cominação da sanção legal tem natureza de advertência, com finalidade coercitiva, e sua aplicação é condicional, ou seja, depende da recusa ilegítima da parte em exibir o documento.
6. O mero enunciado da consequência jurídica, sem a efetiva aplicação da penalidade em razão do cumprimento da ordem judicial, não constitui gravame concreto que justifique a reforma da decisão, o que denota a ausência de interesse recursal no ponto.

7. Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo, ao negar o acesso extrajudicial aos documentos, deve arcar com os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete ao impugnante o ônus de provar que a parte beneficiária da gratuidade de justiça não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, prevalecendo a presunção de hipossuficiência na ausência de provas em contrário.

2. O interesse de agir em ação de exibição de documentos se materializa com a demonstração do prévio requerimento administrativo e da recusa em apresentar a documentação, sendo a posterior exibição em juízo um reconhecimento do pedido, e não causa para a perda do interesse.

3. A advertência sobre a sanção do art. 400 do Código de Processo Civil não configura gravame à parte quando a ordem de exibição é cumprida, carecendo o recurso de interesse neste aspecto.

4. Os ônus sucumbenciais em ações de exibição de documentos são regidos pelo princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à judicialização da demanda.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 99, §§ 2º e 3º, 396, 397, 398, 400, 487, III, "a", e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. pugnando pela reforma da sentença (id 36480730) por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/ES, na “ação de exibição de documentos”, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a exibição do contrato de financiamento agrícola (PRONAF), do contrato de seguro prestamista e dos extratos da conta corrente vinculada, no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) a falta de interesse de agir, ao argumento de que os documentos solicitados já haviam sido apresentados e a relação contratual era regular; (ii) a desproporcionalidade e o descabimento da penalidade cominada na sentença, qual seja, a presunção de quitação da dívida em caso de descumprimento; e (iii) que o cumprimento espontâneo da obrigação tornaria a ação injustificada.

Contrarrazões pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Diante da impugnação à concessão de gratuidade de justiça, determinou-se a intimação dos Apelados para apresentarem documentos comprobatórios da hipossuficiência aduzida, o que foi cumprido consoante manifestação id 14589120.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000067-51.2019.8.08.017

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(A)(S): ESPÓLIO DE VANDERLEI LITTIG

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado pelo Espólio de Vanderlei Littig em face do Banco do Brasil S.A. e da Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Pois bem.

De início, consigno que, a despeito da impugnação à concessão de gratuidade de justiça ao Apelado, não vislumbro razões para revogar o beneplácito.

Do detido exame dos autos de origem - sobretudo dos documentos exibidos nos autos pelos próprios Réus - não se extrai a presença de elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada nos autos, tampouco apresentou o Apelante qualquer prova apta a comprovar o equívoco na concessão do benefício, ônus que lhe competia, a teor do que se infere das disposições contidas nos §§ 2º e 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

Portanto, rejeito a impugnação à concessão de gratuidade de justiça.

No que tange à alegação de ausência de interesse de agir, tem-se que a pretensão recursal igualmente não merece prosperar.

O interesse processual, como condição da ação, deve ser aferido no momento da propositura da demanda, sob a ótica da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional.

No caso dos autos, a parte autora, ora Apelada, fundamentou a necessidade da tutela jurisdicional na recusa da instituição financeira em fornecer extrajudicialmente a documentação referente ao contrato de financiamento e ao seguro prestamista a ele vinculado, firmados pelo
de cujus
.

Tal conduta, corroborada nas contrarrazões, legitimou a busca pela via judicial, único meio que restou aos herdeiros para obterem documentos essenciais à análise de seus direitos sucessórios.

A posterior apresentação dos documentos pelo Apelante no curso do processo, em cumprimento à determinação judicial, não tem o condão de descaracterizar o interesse de agir original.

Ao contrário, tal ato processual configura verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil, e reforça a premissa de que a pretensão era, desde o início, legítima e resistida.

Vencido esse ponto, passa-se à análise da suposta desproporcionalidade da sanção imposta.

Quanto ao argumento de que a sanção de presunção de quitação da dívida seria indevida, melhor sorte não assiste ao Apelante.

A decisão de primeiro grau, ao cominar a consequência para o caso de descumprimento da ordem, nada mais fez do que aplicar a expressa previsão do art. 400 do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 400 Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima."

Como bem ressaltado no parecer do Ministério Público, a sentença não aplicou a penalidade de forma automática, mas "
apenas estabeleceu advertência compatível com a finalidade coercitiva da medida, para hipótese de descumprimento da ordem judicial, o que efetivamente não ocorreu
".

Trata-se de uma consequência jurídica cuja aplicação é condicional e subsidiária, acionada apenas diante de uma recusa ilegítima, o que não se verificou, uma vez que o próprio Apelante noticia ter cumprido o comando judicial.

Dessa forma, o mero enunciado da consequência legal não constitui excesso de juízo nem gravame concreto que justifique a reforma da decisão neste ponto, carecendo o recurso, inclusive, de interesse recursal quanto a este aspecto.

Ademais, como observado pelo
Parquet
, o recurso se vale de alegações genéricas e não ataca de forma específica e dialética os fundamentos da sentença, que se baseou no preenchimento dos requisitos dos arts. 396 e 397 do Código de Processo Civil, o que poderia comprometer, por si só, seu conhecimento, nos termos do art. 1.010, II e III, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, em razão do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo – no caso, o Apelante, ao negar o acesso extrajudicial aos documentos – deve arcar com os ônus da sucumbência, sendo a procedência do pedido de exibição a consequência lógica da resistência inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, diante da inexistência de condenação pretérita na rubrica, deixo de fixar honorários na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.